Tribunal: TJSP
Processo: 2105386-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação do julgado em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105386-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado SAULO
FONSECA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.864
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.864
Comarca:
CRAVINHOS - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 0002896-18.2018.8.26.0153)
Embargante: INSS
Embargado: SAULO FONSECA CAMPOS
ACIDENTÁRIA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES
PERCEBIDOS
PELA
PARTE
AUTORA
-
INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO
LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão
acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de
modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum
vício processual a implicar modificação do julgado em sede da
estreita via de embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que,
desprovendo agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em
sede do cumprimento de sentença por ele promovido em face de Saulo
Fonseca Campos, assentou ser descabida a almejada restituição dos valores
pagos em razão da tutela antecipada deferida e revogada na ação acidentária,
proposta pelo ora embargado, julgada improcedente (Acórdão nas páginas
101/105 do agravo de instrumento).
Com o pretexto de prequestionamento, pugna o embargante por
novo pronunciamento da Turma Julgadora insistindo no argumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.864
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.864
sentido de caber na hipótese a devolução das parcelas de pagas a título de
benefício acidentário em razão de tutela antecipada deferida e posteriormente
revogada, independentemente da existência de boa-fé da parte autora, à luz
dos artigos 115, II e §1o, da Lei 8.213/91, 300, § 3o, 302, I e III, 520, II, do
Código de Processo Civil, 876, 884, 885 do Código Civil e do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça (páginas 01/13 - razões dos embargos).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese todo o inconformismo do ora embargante acerca do
desfecho dado à questão trazida, não vislumbro no Acórdão embargado
nenhum vício passível de declaração, à luz da regra processual.
Com efeito, é posição consolidada na Turma Julgadora no
sentido de que o benefício pago por força de tutela antecipada, evidentemente
recebido de boa-fé pela parte autora, não se sujeita à repetição dado o seu
cunho alimentar.
Tal entendimento, como se vê no Acórdão, está em harmonia
com precedente do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no julgado
proferido em 04.08.2015 no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.864
Embargos de Declaração Cível no 2105386-24.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.864
com Agravo no 734.242/DF.
Se não bastasse, também como expressamente assentado no
contexto do Acórdão lançado, não há título judicial a fomentar o pedido de
cumprimento de sentença, uma vez que não houve comando, no Julgado que
revogou a tutela antecipada, no sentido de devolução dos valores percebidos
pelo embargado (ver páginas 101/105).
A irresignação manifestada pelo ora embargante, ainda que com
pretexto de prequestionar o tema à luz de dispositivos legais que aponta, não
tem o condão de implicar, nesta estreita via recursal, modificação do Acórdão
lançado.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator